Tribunal: TJBA
Processo: 8056775-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056775-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s): ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, GUSTAVO SANTANA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, INCLUINDO BEBÊ LACTENTE E FILHO COM DEFICIÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Laise de Jesus Ferreira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, visando à revogação de prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentos concretos no decreto prisional, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e aponta que a paciente é primária, com residência fixa e mãe de dois bebês, um lactente e outro com atraso no desenvolvimento motor. Requer a concessão de liberdade, com substituição da prisão por domiciliar ou por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva de genitora de crianças menores, incluindo lactente e filho com deficiência, no âmbito da suposta prática de crime violento, pode ser substituída por prisão domiciliar diante de circunstâncias humanitárias excepcionais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justificam a flexibilização da segregação cautelar com base na proteção à infância e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é admitida pelo art. 318, V, do CPP, especialmente quando demonstrada a condição da paciente como mãe de crianças menores de 12 anos, somada à inexistência de antecedentes criminais e à necessidade de cuidados maternos especiais.

4. A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ (AgRg no HC 884.644/MS e AgRg no HC 934.177/PB) admite, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar a genitoras, mesmo em casos de crimes graves, quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendem a prevalência do superior interesse da criança.

5. A paciente possui dois filhos pequenos, sendo um bebê lactente de seis meses e outro com quadro clínico grave e atraso no desenvolvimento motor, o que justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar como medida proporcional e humanitária.

6. A fundamentação do decreto prisional, ainda que idônea quanto à gravidade da imputação (homicídio qualificado com motivação ligada ao tráfico), não afasta a necessidade de ponderação com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da proporcionalidade.

7. A concessão da ordem em parte, com imposição de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, atende ao necessário equilíbrio entre a tutela penal e os direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. Mesmo em crimes graves, é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher primária, sem antecedentes, mãe de crianças menores, incluindo lactente e filho com deficiência, desde que configuradas circunstâncias excepcionalíssimas que recomendem a medida.

2. A proteção à primeira infância e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam a flexibilização da prisão cautelar quando evidenciado risco concreto ao desenvolvimento físico e emocional dos filhos da paciente.

3. A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, constitui medida proporcional e adequada à proteção dos direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e art. 227; CPP, arts. 312, 318, V, e 319; Lei nº 13.257/2016; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 884.644/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 934.177/PB, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; TJCE, HC nº 0629673-54.2017.8.06.0000, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 27.02.2018; TJMG, HC nº 1.0000.17.070312-8/000, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 14.09.2017; TJAL, HC nº 0805833-37.2020.8.02.0000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 02.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Habeas
Corpus
n.º

8056775-10.2025.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Impetrante
s
,
A
NA GRAZIELLI SOUZA SANTOS
(
OAB/BA 56.052
) e

GUSTAVO SANTANA DE JESUS
(
OAB/BA 84.605
)
,
c
omo Paciente,

LAISE DE JESUS FERREIRA
,
e, como Impetrado,
o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

CON
CEDER

PARCIALMENTE

a ordem,
para substituir a prisão preventiva d
a
Paciente
pela prisão domiciliar,
com monitoramento por tornozeleira eletrônica,

sem prejuízo de outras medidas
cautelares
que o Juízo primevo, por estar mais próximo, eventualmente entenda pertinente fixar,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
LAISE DE JESUS FERREIRA
, brasileira, portadora de CPF: 077.120.635-67, filha de Manoel Damião Ferreira e Maria Valdelice de Jesus, residente e domiciliada Santo Antônio de Jesus/BA,
a

qual
deve ser post
a
, imediatamente, em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
a
,
mediante a colocação de tornozeleira eletrônica, devendo,
ainda,
ser advertid
a
de que o descumprimento da
s obrigações relacionadas à
medida cautelar
poderá ensejar o seu retorno à prisão.

Expeça-se,
outrossim,
mandado de monitoramento eletrônico, pelo prazo
inicial
de
90 (noventa) dias,
sujeito à reavaliação pelo Magistrado primevo,
nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Resolução n.º 412/
2021 do CNJ.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATORDESINADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01